Tribunal: STF
Processo: HC 56015
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
Habeas corpus impetrado para exclusão de reincidência
específica e reconhecimento de prescrição.
          O acréscimo na pena resultou, porém, no caso, não de
reincidência mas da existência de crime continuado. E mesmo dentro do
critério da súmula 497, não decorreu o prazo prescricional.